Tribunal: TJDFT
Processo: 0701816-04.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701816-04.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO QUADRIX AGRAVADO: DIOGO COSTA BARBOSA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO QUADRIX, em face de decisão proferida pelo Juízo do 2° Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o Réu, ora agravante, permitisse a realização pelo autor, ora agravado, do concurso para o cargo de Professor EB-Educação Física, em razão de erro no momento da inscrição do concurso. Alega a parte agravante, em síntese, que o deferimento da medida traz prejuízos ao certame e fere o princípio da isonomia e da vinculação ao edital. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão. Intimado, a parte agravante informa que já houve o cumprimento da liminar com a realização da prova conforme a decisão recorrida. É o relato do necessário. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Inicialmente, destaca-se que a interposição do presente recurso ocorreu às 20:38 do dia 07/10/2022, sexta-feira, ou seja, após o expediente do Tribunal. Assim, a parte recorrente deveria ter direcionado seu recurso ao plantão judicial, o que não foi feito. Com efeito, não houve demora na apreciação dos pedidos dia 10/10/2022, segunda-feira. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Na espécie, verifico que não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Considerando que o concurso já ocorreu e a liminar já teve o devido cumprimento não há perigo de dano na manutenção da decisão. Ademais, deve ser preservado o direito do Autor, ora agravado, em permanecer no certame até o julgamento da final do mérito da demanda. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a agravada para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Informe-se o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau, dispensadas as informações. Brasília/DF, 14 de outubro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator